Tribunal: TJPA
Processo: 0809439-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809439-42.2024.8.14.0051

APELANTE: JACO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO AUTÔNOMA EM FACE DO ESTADO E DO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE MERO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, para reformar sentença que havia determinado o cancelamento da distribuição e o arquivamento de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a pretensão configuraria cumprimento de sentença proferida em processo anterior.

2. A demanda foi proposta em face dos entes públicos visando à exclusão de registro e débitos vinculados a veículo adquirido mediante fraude, já reconhecida judicialmente em ação anterior movida contra particulares, bem como indenização por danos morais decorrentes da manutenção de cobranças e restrições creditícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento monocrático da apelação afrontou o art. 932 do CPC; (ii) se a pretensão deduzida na ação originária configura mero cumprimento de sentença proferida em processo anterior ou se caracteriza demanda autônoma em face do Estado e do DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer atribuições previstas no regimento interno do tribunal, incluindo o julgamento monocrático de recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante. O art. 133, XI e XII, do RITJPA confere idêntica prerrogativa, inexistindo nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque a interposição de agravo interno submete a matéria ao órgão colegiado.
5. A ação originária não se limita à execução de título judicial anterior, pois foi proposta contra sujeitos distintos, que não integraram a relação processual pretérita, e veicula pedidos próprios, inclusive indenização por danos morais e providências administrativas decorrentes de alegada omissão estatal.
6. A existência de decisão anterior reconhecendo fraude na aquisição do veículo não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma contra os entes públicos, quando alegada manutenção indevida de registros e débitos, configurando nova relação jurídica processual.
7. Inexistindo erro de julgamento ou fato novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando amparado no art. 932 do CPC e no regimento interno do tribunal, sem afronta ao princípio da colegialidade. 2. Configura demanda autônoma, e não mero cumprimento de sentença, a ação proposta contra entes públicos que não integraram a lide anterior, com pedidos próprios decorrentes de alegada omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 513 e 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28938649, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora agravado, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, movida em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e do Estado do Pará.

A peça inicial narra que o autor, em 06 de junho de 2023, registrou boletim de ocorrência noticiando a utilização fraudulenta de seus dados pessoais para a aquisição do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6, placa OFL5729, que passou a gerar diversas notificações de infrações de trânsito e cobranças de IPVA, mesmo após sentença proferida no processo nº 0003774-98.2012.8.14.0051, a qual reconheceu a fraude e determinou o cancelamento do licenciamento do veículo.

Sustentou que, não obstante tal decisão, continua sendo compelido ao pagamento de multas que totalizam R$ 1.399,50 (mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e de IPVA no valor de R$ 7.689,16 (sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), além de ter seu nome negativado nos cadastros de crédito e protestado em cartório.

Requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição, a baixa do registro e licenciamento do veículo, a busca e apreensão do automóvel, a exclusão dos débitos tributários e indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Em
sentença,
o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Analisando os fatos narrados na inicial, verifico que o autor pretende, na verdade, o cumprimento de sentença atinente à obrigação de fazer, reconhecida nos autos de processo nº. 0003774-98.2012.8.14.005, tendo como demandante Jaco da Conceição Silva e, como demandado, empresa Felix Automóveis Ltda e o Banco Bradesco.

Nesse contexto, o cumprimento da sentença que estabeleceu a obrigação de fazer, com trânsito em julgado, DEVE SER PROCESSADA NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL, conforme as disposições do art. 513 e ss. do CPC e nos termos da Consulta nº 2019.7.00083-7 da CJCI (art. 5º da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP c/c art. 15 e seguintes da Portaria nº 4386/2018-GP).

Portanto, DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição e o arquivamento deste feito, com as providências supra delineadas.”

Inconformado com a sentença, o
autor
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), ao argumento de que, embora o processo anterior trate de fraude envolvendo o mesmo veículo, os pedidos ora formulados são distintos, abrangendo obrigações não impostas na decisão pretérita, especialmente contra o DETRAN/PA e o Estado do Pará, que não figuraram no polo passivo daquela demanda.

Alegou, ainda, que compete ao DETRAN/PA proceder à exclusão do registro do veículo e ao Estado do Pará suspender a exigibilidade do débito de IPVA, e que os danos e débitos atuais surgiram posteriormente à sentença anterior. Argumenta que inexiste cumprimento de sentença, pois a demanda possui pedidos autônomos, incluindo indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinada a regular tramitação do processo, com análise de mérito dos pedidos formulados.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
pugnou pelo improvimento do recurso, afirmando que a decisão recorrida não configura negativa de jurisdição, mas sim correta aplicação das regras processuais quanto ao cumprimento de sentença. Sustenta que não há título judicial contra o Estado ou o DETRAN passível de execução e que a demanda busca, de forma indevida, imputar-lhes responsabilidade por obrigações estabelecidas em processo anterior que envolveu apenas o Banco Bradesco e a empresa Fênix Automóveis. Aduziu inexistir vínculo jurídico entre o título judicial e os entes públicos ora apelados, de modo que não há fundamento para a tramitação autônoma da presente ação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora deu provimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Assim, deve ser reformada a sentença,
para determinar o prosseguimento da presente demanda como ação autônoma, afastando-se a extinção por suposta configuração de cumprimento de sentença, e determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para processamento regular, com apreciação do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos à origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a essa Decisão, o
DETRAN/PA e ESTADO DO PARÁ
, interpuseram recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que o julgamento monocrático teria afrontado o art. 1.011, I, c/c art. 932, III a V, do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais autorizadoras, além de alegarem inexistência de litígio novo, ao argumento de que a pretensão do autor deveria ter sido deduzida no cumprimento de sentença de processo anterior movido contra Fênix Automóveis Ltda. e Banco Bradesco.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, sob o fundamento de que o julgamento unipessoal teria afrontado o art. 1.011, I, c/c art. 932, III a V, do CPC, bem como que não haveria litígio novo, tratando-se de mero cumprimento de sentença proferida em ação anterior.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do julgamento monocrático, observa-se que o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso estiver em confronto com jurisprudência dominante ou quando a matéria estiver suficientemente pacificada, hipótese que se amolda ao caso concreto.

Ressalto, ainda, que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
"exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Desse modo, é permitido ao relator
"dar ou negar provimento"
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, "d", e, inc. XII, "d", do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ARTE. 932 DO CPC E REGIMENTO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática, alegando impossibilidade de julgamento singular por ausência das hipóteses do art. 932 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de julgamento monocrático com base no Regimento Interno do Tribunal, além das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer atribuições sujeitas ao regimento interno do tribunal.

4. O Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI, 'd' e XII, 'd') permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisdição dominante.

5. A submissão da decisão ao colegiado via agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático é possível quando autorizado pelo regimento interno do tribunal, nos termos do art. 932, VII, do CPC." "2. O julgamento do agravo interno pelo colegiado sana eventual votação da decisão monocrática"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017. (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 ) (grifo nosso)

Assim, observa-se que a decisão impugnada não extrapolou os limites legais, tampouco afrontou o devido processo legal, inexistindo qualquer vício formal que justifique sua reforma.

No mérito, a tese de que a pretensão deduzida pelo autor configuraria mero cumprimento de sentença não se sustenta, pois embora exista título judicial anterior contra particulares, verifica-se que a presente demanda se dirige contra o ESTADO DO PARÁ e o DETRAN/PA, visando providências administrativas específicas, como baixa de registro e exclusão de débitos, decorrentes da permanência indevida do nome do autor vinculado ao veículo.

A causa de pedir e os pedidos formulados nesta ação não se confundem com aqueles deduzidos na demanda anterior, vez que se trata de responsabilização estatal por omissão administrativa e manutenção de registros e encargos indevidos, circunstância que configura litígio autônomo. O fato de a controvérsia guardar relação fática com processo pretérito não descaracteriza a existência de nova relação jurídica processual.

Ademais, não se pode transferir ao particular o ônus de suportar prejuízos decorrentes de falhas na concretização administrativa de decisão judicial proferida em face de terceiros, pois a eventual inércia ou resistência administrativa legitima o ajuizamento de ação própria para tutela de direitos subjetivos violados.

Observa-se que o Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já examinados na decisão agravada, sem demonstrar erro de julgamento, ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência, estando ausente elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026